Tribunal: TJES
Processo: 5000302-47.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Jurisdição e Competência; Competência
Data de julgamento: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000302-47.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AEROPORTO VEICULOS LTDA
AGRAVADO: IVES OLIVEIRA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000302-47.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: AEROPORTO VEÍCULOS LTDA

AGRAVADO: IVES OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Aeroporto Veículos Ltda em razão de Decisão (página 17 do id 398057) na qual o MM. Juiz da Primeira Vara Cível e Comercial de Linhares, em Ação Monitória (já em fase de Cumprimento de Sentença) ajuizada pela ora Agravante em face de Ives Oliveira (processo de n.º 0905417-05.2009.8.08.0030), declarou, de ofício, a incompetência do Juízo.

Nas razões de seu recurso (id 398046) a ora Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que, nos termos do art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil e da Súmula n.º 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, não pode o Juiz declarar de ofício a incompetência relativa.

O recurso foi recebido no duplo efeito, conforme Decisão contida no id 398389.

Apesar de intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (id 706273)
.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 31 de agosto de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000302-47.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: AEROPORTO VEÍCULOS LTDA

AGRAVADO: IVES OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em Ação Monitória, já em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por Aeroporto Veículos Ltda em face de Ives Oliveira (processo de n.º 0905417-05.2009.8.08.0030), o MM. Juiz
a quo
, na Decisão reproduzida na página 17 do id 398057, declarou de ofício a incompetência do Juízo e determinou, em consequência, a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis de Vitória.

Para chegar a tal conclusão, cabe ressaltar, o Magistrado da Primeira Vara Cível e Comercial de Linhares, embora reconhecendo tratar-se de competência territorial (relativa, pois), levou em consideração o fato de nenhuma das partes possuírem domicílio na Comarca de Linhares, não sendo possível à parte Autora escolher foro aleatório para ajuizamento da demanda.

Inconformada, a sociedade empresária Autora da demanda, ora Agravante (Aeroporto Veículos), interpôs o recurso em julgamento (id 398046), em cujas razões sustenta a necessidade de reforma da Decisão recorrida, haja vista, segundo defende, a impossibilidade do Juiz declarar de ofício a incompetência relativa, conforme disposto no art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC) e na Súmula n.º 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

De fato, além da disposição legal invocada pela Agravante, o enunciando constante na Súmula n.º 33 do STJ poderia dar ensejo, até mesmo, ao julgamento monocrático do feito, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC, que assim prescreve:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...);

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.

Assim, se a “
incompetência relativa não poder ser declarada de ofício
” (Súmula n.º 33 do STJ), não haveria óbice para que se desse provimento monocrático ao recurso – conforme permissão legal antes citada.

Ocorre, todavia, que a preocupação demonstrada pelo MM. Juiz
a quo
é compreensível e bastante justificada – daí a opção de trazer os autos a julgamento colegiado –, uma vez que, aplicando de forma absoluta o verbete sumular n.º 33 do STJ equivaleria a admitir, como disse o Magistrado, a escolha aleatória do foro pela parte Autora, com prejuízo ao princípio do Juiz Natural
[1]
.

No caso dos autos, porém, há uma peculiaridade que impossibilita se distanciar da orientação firmada pelo STJ, isto é, como dito no início da leitura do voto, o processo originário já se encontra em fase de Cumprimento de Sentença, incidindo, portanto, o disposto no art. 516, II, do CPC, o qual peço vênia para reproduzir:

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

(...);

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

Com efeito, se foi no Juízo
a quo
que foi proferida a Sentença (a conforme reprodução nas páginas 1-3 do id 398054), é nele também que a mesma deve ser cumprida (que deve ocorrer a fase do Cumprimento de Sentença). No mesmo sentido, aliás, o seguinte julgado do STJ:

(...).
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o cumprimento de sentença será da competência do juízo que processou e julgou a causa no primeiro grau de jurisdição; e, ainda, que a competência é de índole absoluta e não pode ser questionada após o trânsito em julgado da fase de conhecimento
. (...). (CC 146.213/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 28/08/2018). (Sem grifo no original).

Destarte, com a devida vênia do MM. Juiz
a quo
, considerando que o processo originário já se encontra em fase de Cumprimento de Sentença, não poderia mais a incompetência territorial ser declarada de ofício.

Do exposto, dou provimento ao recurso para revogar a Decisão recorrida, mantendo, em consequência, o trâmite do feito no Juízo
a quo
.

É como voto.

[1]
Esta, inclusive, foi a interpretação adotada pela egrégia Segunda Câmara Cível quando do julgamento do Agravo de Instrumento n.º 0012850-36.2019.8.08.0030.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000302-47.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: AEROPORTO VEÍCULOS LTDA

AGRAVADO: IVES OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. PROCESSO JÁ EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Embora, nos termos da Súmula n.º 33 do c. STJ, a incompetência relativa não possa ser declarada de ofício pelo Juiz, não pode o autor escolher foro aleatório para ajuizamento da demanda, ignorando as regras processuais pertinentes ao tema. 2. No caso, porém, do feito já se encontrar em fase de cumprimento de sentença, não é mais possível que o Juiz declare de ofício a incompetência territorial. Precedente do c. STJ. 3. Incidência, na espécie, do art. 516, II, do CPC, segundo o qual o “cumprimento da sentença efetuar-se-á perante (...) o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição”. 4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.